Tribunal: TJES
Processo: 5011447-53.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011447-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: PAMELA TEIXEIRA PAES CABRAL DOMINGUES e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011447-53.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO:

PAMELA TEIXEIRA PAES CABRAL DOMINGUES E OUTROS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. 123 MILHAS. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA RESERVA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter adquirido passagem aérea de ida e volta intermediada pela ré, com promoção para o mês de agosto/2024. Aduz ter sido surpreendida dois meses depois com notícias de crise na empresa requerida, a qual decidiu pedir recuperação judicial e suspender em agosto de 2023 as emissões de passagens e pacotes da linha Promo.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“A) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais a partir da data do arbitramento (taxa Selic); B) Converter a obrigação de fazer em perdas e danos e condenar a requerida a pagar aos autores (como credores solidários) o valor de R$2.738,36 (dois mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais, devendo o aludido valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação (taxa Selic).”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que se faz necessária a suspensão da presente demanda em razão das ações civis públicas ajuizadas.
No mérito, argumenta que a suspensão do serviço da modalidade PROMO se deu em razão de sua impossibilidade em mantê-lo ativo aos consumidores, considerando as repercussões nocivas para a atividade empresarial exercida que deve ser preservada pelo bem dos demais usuários dos serviços prestados. Afirma inexistir danos morais.

4. Não há de se falar em suspensão da presente ação, na medida em que o ajuizamento de Ação Coletiva não obsta a propositura e o prosseguimento das ações individuais, considerando que as Ações Coletivas buscam a tutela do bem indivisivelmente considerado, enquanto as ações individuais buscam a tutela pessoal de cada consumidor. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, diante da falta de informação e ausência de aviso prévio, referente ao cancelamento das reservas efetuadas. Comprovado nos autos a violação de deveres contratuais. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00 para cada autor, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES. Por fim, o dano material restou devidamente comprovado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)